Tribunal: CARF
Processo: 10805.903874/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.903874/2008-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.320 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
GT BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO
Incumbe ao contribuinte que postula o direito creditório demonstrar a
existência, a certeza e a liquidez do crédito reivindicado. Indefere-se o pleito
do contribuinte que não se desincumbe do ônus que lhe cabe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito presumido de IPI (finais -
4026 e -9880), relativos ao 4° trimestre de 2003, no valor de R$29.605,29 e R$200.323,58,
respectivamente, totalizando R$ 229.928,87 em créditos, os quais foram vinculados a
Declarações de Compensação (finais -1121, -3021 e -0651).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903874/2008-74
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

O Despacho Decisório no 808259098, da DRF/Santo André (fls.105/109),
deferiu parcialmente o direito ao crédito de IPI referente ao 4o trimestre/2003 no valor de R$
24.374,08, em razão da glosa de créditos considerados indevidos. Assim, homologou-se
parcialmente a compensação objeto da DCOMP vinculada de final -3021, e não se homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP ́s de final -9880 e -4026.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade às fls.112/119,
alegando que:
- o Despacho Decisório é manifestamente omisso quanto aos fundamentos da
glosa das compensações informadas nos PER/DCOMP’s anexos (docs. 06 a
08);
- a decisão limita-se a afirmar a "ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos" e a "constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado";
- há manifesto cerceamento do direito de defesa da Requerente que, sem ter
conhecimento exato das razões que justificaram a não homologação das
compensações informadas, não pode exercer de maneira plena o direito à
ampla defesa;
- a glosa de créditos considerados indevidos não foi sequer acompanhada do
respectivo demonstrativo que pudesse evidenciar, ainda que de forma
superficial, qual (ou quais) teriam sido as razões de fato e de direito que a
embasaram;
- não há dúvida de que os atos administrativos devam conter sua motivação,
conforme artigo 50 da Lei n° 9.784/99;
- a falta de fundamentação caracteriza hipótese de prejuízo do direito de defesa,
e nulidade dos despachos decisórios, na forma do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972;
- requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, a reforma do
Despacho Decisório e a homologação da compensação realizada.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE DO
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Não se homologam as compensações declaradas, ante a inexistência do crédito
pleiteado.

Segundo consta do voto condutor da decisão de piso, as razões de
indeferimento são as seguintes:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

- já constava nos sistemas da RFB o reconhecimento de ofício de que a glosa
no valor do R$845,25, constante da Nota Fiscal no 4865, fora indevida, não se
relacionando o presente litígio à referida glosa;
- a glosa em relação à aquisição de bens através da Nota Fiscal n° 4837,
emitida pelo estabelecimento de CNPJ 78.855.186/0001-58, no valor destacado
do IPI de R$ 4.385,96 está justificada no texto intitulado “Relação de Notas
Fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no período”, de fls.108,
sendo a justificativa para o não acatamento do crédito a seguinte: “item 01 –
Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado”. Ou seja, sendo a
aquisição do bem para o ativo imobilizado do estabelecimento (conforme
CFOP informado pelo contribuinte - 2551), não é possível o creditamento;
- a glosa do crédito presumido de IPI informado no PER/DCOMP no
10799.75188.290904.1.1.01-9880, no valor de R$ 200.323,58, declarado como
sendo pertinente ao 4o trimestre/2003 se deu porque o interessado não
preencheu adequadamente o PER/DCOMP de fls.61/87, tendo sido inclusive
intimado e cientificado em 01/12/2006, portanto, bem antes da ciência do
Despacho Decisório a apresentar outra declaração retificadora na qual
houvesse a demonstração do crédito pleiteado, conforme se verifica do Termo
de Intimação com rastreamento no 621728895, com ciência pelo contribuinte.
Assim, na hipótese de a declaração eletrônica que pleiteia o crédito se
encontrar totalmente inconsistente ou mesmo não identificar a origem do
crédito, ocorre o indeferimento do pedido com solicitação para que seja
enviada uma retificadora para este fim, uma vez que não se trata neste caso de
verificar a legitimidade e correção do crédito, e sim de crédito não identificado,
já que não houve apuração na forma da Portaria n° 38, de 1997, que dispõe
sobre a apuração e os demonstrativos do crédito presumido instituído pela Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que alega:
- violação ao Princípio da Verdade Material, que obrigaria o Fisco a analisar
os fatos que efetivamente ocorreram com base no que consta dos autos;
- violação ao Princípio da Motivação, eis que a ausência de motivação no
Despacho Decisório é flagrante;
- a possibilidade de apresentar prova material em segunda instância,
afirmando que pretende juntar ao recurso toda a documentação necessária à
apuração dos fatos;
- que a glosa da Nota Fiscal no 4865 no valor de R$ 845,25 é indevida, eis que
a escriturou corretamente;
- que a Nota Fiscal n° 4837 foi erroneamente escriturada no CFOP 2551 como
compra para o ativo imobilizado e que o próprio sistema PER/DCOMP induz
o contribuinte a erro, não emitindo qualquer tipo de aviso ou erro ao verificar
pendências, mas que se trata de material utilizado na produção;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

- que o crédito presumido de IPI glosado no valor de R$ 200.323,58 é real e
foi declarado como pertinente ao 4° trimestre de 2003, mas deve ser alterado
para 4° trimestre de 2002, já que é possível verificar na relação das notas
fiscais de exportação direta o campo 2002/12 para a Nota Fiscal 026341.

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve hígido
Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada em razão de glosas
efetuadas em créditos considerados indevidos. Inicialmente, a peça recursal acusa o Despacho
Decisório de não ter perseguido a verdade material, que imporia ao Fisco a obrigação de buscar
os fatos efetivamente ocorridos, e de ausência de motivação suficiente para se identificar as
razões das glosas.
Devo ressaltar, contudo, que, em se tratando de pleito de direito creditório, o ônus
probatório incumbe ao postulante do crédito nos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, conforme pacífica jurisprudência deste Conselho:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Tratando-se de discussão de direito creditório, em que o ônus probatório cabe ao
postulante, não é lícito a este suscitar o Princípio da Verdade Material com o simples escopo de
transferir às autoridades fiscais o encargo que lhe cabe. Não se vislumbra, portanto, o
cerceamento do direito de defesa de contribuinte que não logra comprovar a existência, a certeza
e a liquidez do crédito empregado em declaração de compensação.
Na espécie, verifico que o Despacho Decisório foi acompanhado do
“Demonstrativo de Créditos e Débitos”, do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, do “Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PER/DCOMP” e da
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos - Créditos por Entradas no Período”. Verifico
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

ainda que a decisão recorrida assentou muito claramente as razões das três glosas combatidas
pelo presente recurso, conforme passo a analisar.
No item III.1, a Recorrente acusa a decisão recorrida de não ter apresentado
qualquer justificativa para a glosa do crédito no valor de R$ 845,25 referente à nota fiscal n°
4865, esclarecendo que a mesma fora escriturada corretamente. Ora, verifico que, ao contrário do
que afirma a Recorrente, o Acórdão de piso é iniciado justamente com a informação de que, ao
se analisar a Manifestação de Inconformidade, foi verificado em sistema que já teria ocorrido o
reconhecimento de ofício de que a glosa no valor do R$845,25, constante da Nota Fiscal no4865,
fora indevida, afastando-se o litígio quanto a esta parte. Veja-se:
Em primeiro lugar destaque-se que consta dos sistemas da RFB que já houve o
reconhecimento de ofício de que a glosa no valor do R$845,25, constante da
Nota Fiscal no4865, foi indevida, não se relacionando o presente litígio à
referida glosa.
Ante o exposto, deixo de conhecer o item III.1 do Recurso Voluntário.
No item III.2, a Recorrente combate a glosa efetuada no crédito de R$ 4.385,96
referente à nota fiscal n° 4837, esclarecendo que houve erro no preenchimento do CFOP 2551,
relativo à aquisição de bem para o ativo imobilizado, o que ocasionou a glosa, quando se trataria
de material utilizado na produção. Ocorre que tal alegação é desacompanhada de qualquer
elemento probatório do sustentado. Resume-se a Recorrente a abrir item específico na peça
recursal para afirmar seu direito de apresentar provas materiais em segunda instância, direito este
que definitivamente não exerceu, razão porque deixo de acolher a pretensão recursal, por
carência probatória, e mantenho a glosa relativa à nota fiscal n° 4837.
No item III.3, em relação à glosa efetuada no crédito presumido de IPI informado
no PER/DCOMP no 10799.75188.290904.1.1.01-9880, no valor de R$200.323,58, a Recorrente
alega que o crédito é real e reconhece que houve erro de preenchimento no PER/DCOMP, o qual
deverá ser alterado de 4° trimestre de 2003 para 4° trimestre de 2002, retificação necessária
também no livro de apuração do IPI, de acordo com a nota fiscal n° 026341. Ora, verifico que a
Recorrente reconhece o erro que lhe é imputável e que deu azo à glosa dos créditos, mas não
informa a tomada de qualquer providência para saná-los. Antes, parece esperar que o Fisco
proceda às retificações que lhe cabe de ofício.
Segundo consta da decisão recorrida, a autoridade fiscal responsável pela análise
do pedido de ressarcimento identificou o erro e intimou o contribuinte a apresentar declaração
retificadora. Trata-se do Termo de Intimação n° 621728895 (fls. 102), cuja ciência foi dada ao
contribuinte em 01/12/2006, quando o Despacho Decisório só veio a ser emitido em 24/11/2008,
o que indica que a retificação não ocorreu. Os erros e inconsistências no PER/DCOMP e no
Livro de Apuração do IPI que motivaram a glosa subsistem, não se desincumbindo o Recorrente
de demonstrar a existência, a certeza e a liquidez dos créditos que pleiteia, de modo que não
merece reparo a decisão recorrida.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903874/2008-74

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital